Tribunal: TJDFT
Processo: 0723833-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. ACORDO VERBAL DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. SUPRESSIO E SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual a autora pretendia o reconhecimento do direito de continuar pagando apenas 25% da taxa condominial, com fundamento em acordo verbal firmado com gestão anterior do condomínio, mantido por mais de cinco anos.
2. Sustenta a apelante que não usufrui dos serviços condominiais e que a cobrança integral posterior violaria a boa-fé objetiva, invocando os institutos da supressio e da surrectio.
II. Questão em Discussão
3. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a cobrança reduzida da taxa condominial, mantida por longo período com base em acordo verbal, configura supressio/surrectio aptas a impedir a exigência da integralidade da cota; (ii) estabelecer se a ausência de utilização dos serviços condominiais ou a autonomia da unidade exime a condômina do pagamento integral das despesas
III. Razões de Decidir
4. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de sua fração ideal, não sendo a ausência de uso das áreas comuns causa de exoneração da obrigação.
5. A unidade autônoma, ainda que possua acesso independente e alegue não usufruir dos serviços, integra o condomínio de forma indissociável, devendo participar do rateio das despesas comuns.
6. A redução de 75% da taxa condominial configura renúncia parcial de receita coletiva, cuja validade depende de deliberação assemblear com quórum qualificado, inexistente no caso.
7. A concessão unilateral por síndico ou gestão anterior, sem respaldo na convenção condominial ou em assembleia, é juridicamente inválida e não gera efeitos vinculantes para a coletividade.
8. A ausência de validade do ato originário impede a formação de legítima expectativa jurídica, afastando a incidência dos institutos da supressio e da surrectio.
9. A boa-fé objetiva não pode ser invocada para conferir eficácia a ato nulo ou contrário a norma cogente, sob pena de violação à legalidade e ao regime coletivo do condomínio.
10. A manutenção da cobrança reduzida implicaria violação ao princípio da isonomia entre condôminos e enriquecimento sem causa da apelante, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
IV. Dispositivo E Tese
11. Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. A ausência de deliberação assemblear invalida acordo verbal que reduz taxa condominial, por implicar disposição de receita coletiva; 2. A supressio e a surrectio não se aplicam quando o ato originário é juridicamente inválido e não gera legítima expectativa; 3. O não uso de áreas ou serviços comuns não exime o condômino do pagamento integral das despesas condominiais; 4. A manutenção de cobrança reduzida sem respaldo legal viola a isonomia entre condôminos e configura enriquecimento sem causa.”
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 884, 1.336, I, e 206, §5o, I; CPC, arts. 1.012, caput, 1.013, caput, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.170.566/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025; TJDFT, Acórdão 2010525, 0715989-93.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; Acórdão 1949869, 0704828-23.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.